Tribunal: CARF
Processo: 10380.730495/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730495/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.894 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
CLEMENTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RECEITA.
CRUZAMENTO
DE
INFORMAÇÕES.
PRESUNÇÃO. SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO.
Verificando a autoridade omissão de receita, com base no cruzamento
eletrônico de informações (DECRED E EXTRATO BANCÁRIO), é correto o
lançamento da receita omitida de acordo com os percentuais aplicáveis do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-83.120,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, em 24 de janeiro de 2019, que julgou a impugnação
procedente em parte e manteve mantendo os lançamentos no valor global de R$ 44.585,27,
acrescidos de multa e juros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730495/2011-92
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso:
Cuida-se de impugnação apresentada em 16/11/2011 (fls. 57-60), combatendo os autos
de infração de fls. 3-22, dos quais o contribuinte foi cientificado por via postal em
14/10/2011.
Conforme narrado no Termo de Constatação e Intimação de fls. 25-26, o procedimento
foi iniciado em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal 03.1.01.00-2011-
00410-6. Seu objeto foram os tributos apurados segundo a sistemática do Simples
Nacional no ano de 2008, e após comparação entre as informações constantes em
DASN (Declaração Anual do Simples Nacional) e DECRED (Declaração de Operações
com Cartões de Crédito) constatou-se omissão de receitas.
Na impugnação é alegado, em síntese:
- “que as informações prestadas pelas operadoras de cartões estão acostadas nas fls. 28 e
29”, e que “constatam-se diferenças visivelmente absurdas em relação à realidade”;
- que “a autuada requereu da operadora da CIELO e REDECAR, bem como da
VISANET os seus extratos”, e que as informações neles constantes divergem daquelas
apresentadas pelo Fisco.
Por esses motivos, requer que sejam julgados improcedentes os Autos de Infração.
Dada a discrepância entre o extrato trazido pelo contribuinte e as informações
apresentadas em DECRED, esta DRJ expediu o despacho de fls. 115-116, requerendo a
confirmação das informações que embasaram os lançamentos efetuados. A resposta foi
consubstanciada no Relatório Fiscal de fls. 118-119, acompanhado de diversos
documentos.
Intimada, a pessoa jurídica litigante informou não ter os documentos requeridos,
alegando ter amparo legal no CTN, arts. 174 e 195 (fl. 148). As operadoras de cartão de
crédito tampouco apresentaram novos documentos ao processo (fls. 154-156).
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/BSB julgou a impugnação procedente em parte e
manteve mantendo os lançamentos no valor de R$ 44.585,27, acrescidos de multa e juros.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS. Aplicam-se no âmbito do Simples
Nacional todas as hipóteses de presunção de omissão de receita previstas pela legislação
dos tributos abrangidos por esse regime.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. DECRED E EXTRATO BANCÁRIO.
Presume-se a omissão de receitas diante de extrato bancário e dados de DECRED
acusando que foram creditados valores de origem não comprovada na conta do
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

(...)
A administração pública deve primar pela obediência aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, dentre outros, nos
termos do art. 2o da Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
(...)
De forma mais específica, o processo administrativo tributário, além dos princípios
acima citados, deve ser analisado sobre á égide do princípio da verdade material.
O processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos
fatos tributários. Almeja incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproximada da realidade dos fatos.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de
documentos, oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na
investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos.
Neste sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à
elucidação da verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma
sentença justa.
Na busca pela verdade material impõe-se a comprovação documental de que o ilícito
tributário teria sido efetivamente prestado.
O dispositivo legal, Lei n° 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, no capítulo destinado à instrução em seu artigo 29,
prevê que órgão competente fará constar nos autos dados necessários à decisão do
processo. (...)
De acordo com o Decreto n° 70.235/72, a exigência do crédito tributário e a aplicação
da penalidade devem ser instruídos com elementos suficientes e indispensáveis a
comprovação do ilícito. (...)
No caso em comento, a própria DRF, de modo, a confirmar as informações que
embasaram os lançamentos efetuados, proferiu despacho (fls.115-116) para que fossem
realizadas diligências em busca da verdade material, conforme previsão do artigo 29 do
Decreto n° 70.235/72. Abaixo parte transcrita do referido despacho: (...)
Ou seja, o julgador de primeira instância não determinaria a realização de diligência,
caso as provas que integram os autos fossem suficientes para a plena formação de
convicção e, portanto, para que se procedesse ao julgamento.
No entanto, a diligência não atingiu o objetivo pretendido, visto que não foi possível
obter todos os extratos detalhados das operadoras de cartões de crédito, relativos aos
pagamentos
efetuados
à
empresa
CLEMENTE
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.-ME, assim, não dirimiu a dúvida se
os dados obtidos no lançamento, estavam corretos, bem como prejudicou a formação da
defesa da Recorrente e a busca da verdade material. (...)
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

Dessa forma, o processo administrativo tributário restou prejudicado, por não possuir os
elementos -PROVAS - necessários a formação da convicção do julgador, bem como
obstaculizou a defesa da Recorrente, de modo a caracterizar preterição do direito de
defesa.
Pelo princípio da Ampla defesa e contraditório assegura-se ao contribuinte o
conhecimento de todos os elementos que integram o processo tributário, iniciando-se
pela ciência do lançamento e dos documentos que embasam a cobrança fazendária.
A defesa somente poderá ser considerada ampla na medida em que o contribuinte possa
utilizar todos os meios de prova.
Diante da impossibilidade de confirmação dos dados apresentados por ocasião do
lançamento, fica evidenciado o prejuízo à formação da ampla defesa e do contraditório
da Recorrente como, também, a busca pela verdade material, visto que nem o
contribuinte, nem o fisco estão de posse de todos os elementos necessários ao exercício
da defesa e processamento da decisão respectivamente.
Assim, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao princípio da
verdade material, faz-se premente a improcedência do auto de infração.
DOS PEDIDOS
Isto posto, CLEMENTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.-ME
requer que Vossa Excelência se digne a:
1.
Receber, conhecer e no mérito dar provimento ao presente recurso;
2.
Julgar totalmente improcedente o auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito tributário no valor de R$ 44.585,27, acrescidos de
multa e juros, do ano-calendário de 2008 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

Da omissão de receitas
Conforme já relatado, após procedimento de verificação de cumprimento de
obrigações tributárias, ocorreu lançamento de ofício (auto de infração, e-fls. 3-22), em virtude da
insuficiência de recolhimento dos tributos IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e Contribuição para a
Seguridade Social devidos pelo Regime do Simples Nacional, ante a constatação de omissão de
receitas proveniente de vendas realizadas pela empresa, durante o ano-calendário de 2008,
através de cartões de crédito.
Referida omissão de receitas foi, assim, identificada mediante comparação entre
as informações constantes em DASN (Declaração Anual do Simples Nacional) e DECRED
(Declaração de Operações com Cartões de Crédito).
Em sua impugnação a Recorrente alegou “que as informações prestadas pelas
operadoras de cartões estão acostadas nas fls. 28 e 29”, e que “constatam-se diferenças
visivelmente absurdas em relação à realidade”, que “requereu da operadora da CIELO e
REDECAR, bem como da VISANET os seus extratos” e que as informações neles constantes
divergem daquelas apresentadas pelo Fisco.
Reconhecida a discrepância entre o extrato trazido pela Recorrente e as
informações apresentadas em DECRED, a própria Receita Federal expediu o Despacho no 61
(fls. 115-116), requerendo a confirmação das informações que embasaram os lançamentos
efetuados. Em resposta, a autoridade administrativa apresentou Relatório Fiscal de fls. 118-119,
acompanhado de diversos documentos.
A impugnação foi julgada procedente em parte e mantendo os lançamentos no
valor global de R$ 44.585,27, acrescidos de multa e juros.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente limita-se a alegar que a “diligência não
atingiu o objetivo pretendido, visto que não foi possível obter todos os extratos detalhados das
operadoras de cartões de crédito, relativos aos pagamentos efetuados à empresa CLEMENTE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.-ME, assim, não dirimiu a
dúvida se os dados obtidos no lançamento, estavam corretos, bem como prejudicou a formação
da defesa da Recorrente e a busca da verdade material”.
Porém, razão não assiste à Recorrente em seu pleito. Explico.
Ao ser convertido o julgamento em diligência para esclarecimento das
divergências (e-fls. 115-116), tanto a Recorrente, quanto as operadoras de crédito foram
intimadas a apresentarem documentos que comprovassem estarem corretos os valores constantes
no documento de fls. 28- 29.
Ocorre que devido ao lapso temporal de mais de cinco anos, a Recorrente e as
operadoras de cartão de crédito informaram não apresentar extratos e/ou quaisquer outros
documentos contábeis, fiscais, financeiros relativos ao ano 2008, com fulcro nos art. 195, 173 e
174 do CTN.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

Nesse contexto, a autoridade administrativa, com base nos extratos bancários
constantes às e-fls. 65-105 elaborou o Relatório Fiscal (Despacho no 61, e-fls. 118-119) que
segue transcrito e que confirmou a omissão de receitas (infração objeto do lançamento):
“RELATÓRIO FISCAL
Nos termos como ditado no Despacho da 7a Turma da DRJ/BSB, de 13/11/2017, o
presente processo baixou em diligência com determinação para que fossem confirmados
se estão corretos os valores constantes no documento de fls. 28-29, intimando, caso
necessário, as operadoras de cartão de crédito ali listadas para que as mesmas forneçam
o detalhamento dia-a-dia dos pagamentos feitos, no ano de 2008, à empresa supra
identificada, ora diligenciada.
Cumprindo, então, ao que foi determinado pela DRJ/BSB, intimamos inicialmente a
empresa interessada, através do Termo de Intimação Fiscal, com ciência em 22/02/2018,
a apresentar a esta fiscalização os extratos das administradoras dos cartões de crédito
Redecard, Hipercard, Fortbrasil, Triângulo e Bankpar, nos quais estão contidos todos os
repasses financeiros realizados no ano-calendário de 2008 em favor da mesma.
Em resposta recepcionada por esta repartição no dia 27/02/2018, a empresa diligenciada
justificou que não mais dispunha dos relatórios e quaisquer outros documentos
contábeis, fiscais ou financeiros da empresa, referentes ao período solicitado (ano-
calendário de 2008) e alegou estar amparada pelos artigos 174 e 195 do CTN, no que
concerne à prescrição de 05 (cinco) anos para a guarda desse acervo contábil, fiscal e
financeiro.
Em razão dessa resposta negativa da diligenciada, recorremos às operadoras de cartão
de crédito para que essas administradoras nos fornecessem os extratos contendo os
repasses financeiros realizados no ano de 2008 para a empresa diligenciada Clemente
Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Em resposta, as administradoras de cartão de crédito alegaram a impossibilidade de
atender à nossa solicitação, sob o pretexto de que os sistemas para guarda dos registros
das informações estão parametrizados para o período de apenas 5 (cinco) anos-
calendários, ressaltando que o procedimento adotado está de acordo com as normas
definidas na IN SRF n° 86/2001, art. 1o, tendo alegado ainda a questão do prazo
decadencial de 5 (cinco), na forma do art. 173 do CTN. Por sua vez, a operadora CIELO
alegou que o período requisitado encontrava-se prescrito, conforme o art. 195 do CTN e
demais normas correlatas
Diante dos fatos aqui narrados e dada a impossibilidade de se compulsar os elementos
contábeis requisitados externamente, tanto do sujeito passivo como das administradoras
de cartão de crédito, esta fiscalização, de posse dos extratos bancários do Banco
Triângulo S/A (Banco 634), Ag. 19 e conta n° 390615, de fls. 66-105, já acostados aos
autos pelo sujeito passivo em sua peça impugnatória, passou a analisar todos os
depósitos e créditos efetuados pelas administradoras de cartão de crédito na aludida
conta bancária, concernentes ao ano-calendário de 2008.
Concluído esse levantamento diário de todos os depósitos/créditos bancários efetuados
na mencionada conta bancária, esta fiscalização elaborou duas planilhas demonstrativas
que passam a integrar o presente Relatório. Na primeira, foram relacionados todos os
depósitos e créditos diários efetuados pelas diversas administradoras de cartão de
crédito com as quais a empresa diligenciada operou no ano-calendário de 2008,
enquanto a segunda planilha demonstra a consolidação mensal de todos esses
depósitos/créditos efetuados na aludida conta bancária.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

Com efeito, anexamos ao presente Relatório todos os elementos produzidos na presente
diligência, tais como Termo de Intimação, resposta da empresa diligenciada ao Termo
de Intimação, requisição de informações junto às operadoras de cartão de crédito,
acompanhadas de suas respectivas respostas, além das duas planilhas demonstrativas já
mencionadas.
Assim sendo, nos termos como requisitada, a diligência se faz concluída.
Por fim, conforme determinação da autoridade julgadora, damos ciência do presente
Relatório e de seus Anexos (duas planilhas) ao representante legal da interessada,
sendo-lhe facultado o prazo de 30 (trinta) dias para eventual manifestação”.
Portanto, ao contrário do alegado pela Recorrente, em sede recursal, a diligência
atingiu o objetivo pretendido ao analisar os extratos constantes dos autos, visto que tanto a
Recorrente quanto as operadores de crédito não apresentaram outros documentos, não havendo
se falar em preterição ao direito defesa ou cerceamento do contraditóro e da ampla defesa.
Nessa esteira, foi concedida a oportunidade de a Recorrente ter apresentado
elementos probatórios que dessem suporte às suas alegações de não ocorrência da omissão
constatada pela autoridade fiscal, tanto por ocasião da impugnação, da diligência e do recurso
voluntário. Porém, assim não procedeu a Recorrente.
Ademais, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a diligência e a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto
como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 03-83.120 prolatado
pela 7a Turma da DRJ/BSB, em 24 de janeiro de 2019), tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso
I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023 :
“(...)
“No Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n. 123/2006, a base de cálculo
é a receita bruta auferida ou recebida no mês, e sobre ela incidirá alíquota determinada a
partir do cotejo entre a receita bruta dos doze meses anteriores e os Anexos I a V
daquele diploma legal.
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado mediante
aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
§ 1o Para efeito de determinação da alíquota, o sujeito passivo utilizará a receita
bruta acumulada nos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração.
§ 2o Em caso de início de atividade, os valores de receita bruta acumulada
constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar devem ser
proporcionalizados ao número de meses de atividade no período.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

§ 3o Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada na
forma do caput e dos §§ 1o e 2o deste artigo, podendo tal incidência se dar, à
opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a
receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
(redação vigente à época dos fatos)
A omissão de receitas por empresas optantes pelo Simples Nacional é tratada no art. 34
da Lei Complementar n. 123/2006. Segundo essa norma são admissíveis todas as
presunções de omissão existentes na legislação de regência dos tributos abrangidos por
aquele regime favorecido.
Consequentemente, é aplicável ao Simples Nacional o art. 287 do Decreto 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda), segundo o qual caracterizam-se como omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular não comprove a origem dos
recursos utilizados.
LC 123/2006
Art. 34. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional todas as presunções de omissão de receita existentes nas
legislações de regência dos impostos e contribuições incluídos no Simples
Nacional.
Decreto 3.000/1999
Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei no 9.430,
de 1996, art. 42, § 1o).
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-
se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época
em que auferidos ou recebidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 2o).
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferência de outras contas da própria pessoa jurídica (Lei no 9.430, de 1996,
art. 42, § 3o, inciso I).
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

As alíquotas vigentes à época dos fatos geradoras, incidentes sobre receitas de revenda
de mercadorias, são aquelas constantes no Anexo I da Resolução CGSN n. 05/2007:

DAS MULTAS E JUROS APLICADOS
Sobre todos os lançamentos efetuados foram aplicados multa de 75% e juros de mora. A
impugnação não questiona essas imposições, motivo pelo qual elas devem ser
consideradas matéria não impugnada, prevista no art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, sobre todos os lançamentos mantidos neste acórdão devem incidir multa de
75% e juros de mora calculados segundo os mesmos fundamentos expostos nos autos de
infração.
DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO
No caso em análise a RFB identificou, em DECRED, que o contribuinte oferecera a
tributação valores de receita bruta mensal inferiores aos efetivamente auferidos,
conforme tabela de fl. 23:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

Trazendo aos autos um extrato de movimentação de conta corrente no Banco Triângulo
S/A (fls. 66-106) e um Informe para DIRF emitido por VisaNet (fl. 107), o contribuinte
alega haver discrepâncias entre as informações constantes nesses documentos e nas
DECREDs usadas pela Fazenda Pública.
Em cumprimento a diligência requerida por esta DRJ, a DRF/Fortaleza elaborou o
relatório de fls. 118-119, no qual se lê:
Diante dos fatos aqui narrados e dada a impossibilidade de se compulsar os elementos
contábeis requisitados externamente, tanto do sujeito passivo como das administradoras
de cartão de crédito, esta fiscalização, de posse dos extratos bancários do Banco
Triângulo S/A (Banco 634), Ag. 19 e conta n° 390615, de fls. 66-105, já acostados aos
autos pelo sujeito passivo em sua peça impugnatória, passou a analisar todos os
depósitos e créditos efetuados pelas administradoras de cartão de crédito na aludida
conta bancária, concernentes ao ano-calendário de 2008.
Concluído esse levantamento diário de todos os depósitos/créditos bancários efetuados
na mencionada conta bancária, esta fiscalização elaborou duas planilhas demonstrativas
que passam a integrar o presente Relatório. Na primeira, foram relacionados todos os
depósitos e créditos diários efetuados pelas diversas administradoras de cartão de
crédito com as quais a empresa diligenciada operou no ano-calendário de 2008,
enquanto a segunda planilha demonstra a consolidação mensal de todos esses
depósitos/créditos efetuados na aludida conta bancária. (grifo nosso)
A segunda das tabelas supramencionadas traz os seguintes valores de depósitos
mensais:

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

Conforme art. 18, § 3o da Lei Complementar n. 123/2006, já transcrito, a base de
cálculo dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional é a receita bruta mensal
Consequentemente, as provas concernentes os lançamentos efetuados pelos autos de
infração devem ser analisadas mês a mês, e não por seu valor global (anual, no caso dos
autos).
Além disso, se no curso do contencioso administrativo foram comprovadas receitas
superiores àquelas acusadas nos autos de infração, não cabe a esta Delegacia de
Julgamento efetuar novos lançamentos sobre elas, em decorrência da competência
regimental desse órgão e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pelo mesmo
motivo, este colegiado tampouco está autorizado a impor alíquotas superiores às usadas
nos autos de infração.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos lançamentos efetuados, mês a mês.
- JANEIRO/2008
No curso do procedimento de fiscalização foram acusadas receitas totais de R$
119.674,50, ao passo em que nos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls.
66 e seguintes) restaram comprovados depósitos no total de R$ 276.221,29. Cumpre,
portanto, manter a totalidade dos lançamentos efetuados sobre a receita auferida em
janeiro/2008, pelos fundamentos já expostos nos autos de infração.

-FEVEREIRO/2008
No curso do procedimento de fiscalização foram acusadas receitas totais de R$
97.535,09, ao passo em que nos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 66
e seguintes) restaram comprovados depósitos no total de R$ 227.613,72. Cumpre,
portanto, manter a totalidade dos lançamentos efetuados sobre a receita auferida em
fevereiro/2008, pelos fundamentos já expostos nos autos de infração.

-MARÇO/2008
No curso do procedimento de fiscalização foram acusadas receitas totais de R$
97.109,99, ao passo em que nos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 66
e seguintes) restaram comprovados depósitos no total de R$ 221.881,40. Cumpre,
portanto, manter a totalidade dos lançamentos efetuados sobre a receita auferida em
março/2008, pelos fundamentos já expostos nos autos de infração.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

-ABRIL/2008
No curso do procedimento de fiscalização foram acusadas receitas totais de R$
89.661,35, ao passo em que nos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 66
e seguintes) restaram comprovados depósitos no total de R$ 199.864,93. Cumpre,
portanto, manter a totalidade dos lançamentos efetuados sobre a receita auferida em
abril/2008, pelos fundamentos já expostos nos autos de infração.

-MAIO/2008
No curso do procedimento de fiscalização foram acusadas receitas totais de R$
91.028,27, ao passo em que nos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 66
e seguintes) restaram comprovados depósitos no total de R$ 184.388,19. Cumpre,
portanto, manter a totalidade dos lançamentos efetuados sobre a receita auferida em
maio/2008, pelos fundamentos já expostos nos autos de infração.

-JUNHO/2008
No curso do procedimento de fiscalização foram acusadas receitas totais de R$
731.021,26, ao passo em que nos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls.
66 e seguintes) restaram comprovados depósitos no total de R$ 193.962,02. Cumpre,
portanto, reformar o lançamento efetuado nos autos de infração, utilizando-se essa nova
base de cálculo.
Impondo-se as mesmas alíquotas usadas nos autos de infração, calculam-se devidos os
seguintes tributos:

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

- JULHO/2008
No curso do procedimento de fiscalização foram acusadas receitas totais de R$
203.483,24, ao passo em que nos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls.
66 e seguintes) restaram comprovados depósitos no total de R$ 190.365,54. Cumpre,
portanto, reformar o lançamento efetuado nos autos de infração, utilizando-se essa nova
base de cálculo.
Quanto às alíquotas a serem usadas, cumpre observar que a receita bruta dos 12 meses
imediatamente anteriores ao período de apuração (RBT12) foi de R$ 760.185,93.
Os valores de receitas usados são aqueles constantes no extrato de fl. 43, com as
alterações observadas nos tópicos anteriores:

Impondo-se as alíquotas adequadas, calculam-se devidos os seguintes tributos:

- AGOSTO/2008
No curso do procedimento de fiscalização foram acusadas receitas totais de R$
171.650,41, ao passo em que nos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls.
66 e seguintes) restaram comprovados depósitos no total de R$ 131.771,61. Cumpre,
portanto, reformar o lançamento efetuado nos autos de infração, utilizando-se essa nova
base de cálculo.
Quanto às alíquotas a serem usadas, cumpre observar que a receita bruta dos 12 meses
imediatamente anteriores ao período de apuração (RBT12) foi de R$ 938.230,37.
Os valores de receitas usados são aqueles constantes no extrato de fl. 45, com as
alterações observadas nos tópicos anteriores:
Impondo-se as alíquotas adequadas, calculam-se devidos os seguintes tributos:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

- SETEMBRO/2008
No curso do procedimento de fiscalização foram acusadas receitas totais de R$
184.581,98, ao passo em que nos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls.
66 e seguintes) restaram comprovados depósitos no total de R$ 134.564,65. Cumpre,
portanto, reformar o lançamento efetuado nos autos de infração, utilizando-se essa nova
base de cálculo.
Quanto às alíquotas a serem usadas, cumpre observar que a receita bruta dos 12 meses
imediatamente anteriores ao período de apuração (RBT12) foi de R$ 1.061.569,34. Os
valores de receitas usados são aqueles constantes no extrato de fl. 45, com as alterações
observadas nos tópicos anteriores:

Impondo-se as alíquotas adequadas, calculam-se devidos os seguintes tributos:

Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

OUTUBRO/2008
No curso do procedimento de fiscalização foram acusadas receitas totais de R$
23.226,41, ao passo em que nos documentos trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 66
e seguintes) restaram comprovados depósitos no total de R$ 25.055,49. Cumpre,
portanto, manter a base de cálculo dos lançamentos efetuados nos autos de infração.
Quanto às alíquotas a serem usadas, cumpre observar que a receita bruta dos 12 meses
imediatamente anteriores ao período de apuração (RBT12) foi de R$ 1.188.133,99. Os
valores de receitas usados são aqueles constantes no extrato de fl. 45, com as alterações
observadas nos tópicos anteriores:

Impondo-se as mesmas alíquotas usadas nos autos de infração, calculam-se devidos os
seguintes tributos:

CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, cumpre manter os lançamentos dos seguintes tributos, acrescidos
de multa de 75% e juros:

Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.894 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.730495/2011-92

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 214
DF CARF MF
Original